Tribunal: TCU
Processo: 032.408/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12287/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s) , de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.408/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Denise Vieira Demetrio (XXX.134.067-XX) ; Elisabete Gomes Freitas Damasceno (XXX.631.557-XX) ; Giselly Lima Castro Lopes (XXX.739.967-XX) ; Heloisa Helena dos Santos Luiz (XXX.960.557-XX) ; Mariana Sayde de Azevedo Souza Ribeiro (XXX.282.247-XX) ; Patricia Siqueira Valle (XXX.672.057-XX) ; Rejane Carolina Hoeveler (XXX.416.188-XX) ; Renata Guimaraes Ferreira Alvim (XXX.784.867-XX) ; Thalles do Amaral de Souza Cruz (XXX.510.017-XX) ; Tuani Magalhaes Guimaraes (XXX.775.027-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.